Tribunal: TJBA
Processo: 0523156-78.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0523156-78.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA CARMEN PURIFICACAO DE FREITAS e outros Advogado(s): APELADO: DULCINEIA ARAUJO SANTOS Advogado(s): 05 ACORDÃO DIREITO CIVIL E DE VIZINHANÇA. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DEMOLITÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. OBRA IRREGULAR CAUSANDO RISCO ESTRUTURAL A IMÓVEL VIZINHO. SENTENÇA QUE AFASTOU O DANO MORAL. CONDUTA ILÍCITA QUE FORÇOU OS AUTORES A ABANDONAREM SEU LAR. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A realização de obra clandestina, sem licença dos órgãos competentes e acompanhamento de responsável técnico, que acarreta danos estruturais, infiltrações e risco de desabamento ao imóvel vizinho, devidamente comprovados por laudos da Defesa Civil (CODESAL) e da Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (SEDUR), caracteriza ato ilícito. 2. A situação fática, que impôs aos autores o temor constante pela própria segurança e a necessidade de desocupar seu lar para residir em imóvel alugado, ultrapassa a esfera do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, configurando ofensa a direitos da personalidade, como o direito à moradia digna e à tranquilidade, a ensejar reparação por dano extrapatrimonial. 3. O dano moral, em tais circunstâncias, é presumido (in re ipsa), decorrendo da gravidade da conduta ilícita da ré e de seus desdobramentos sobre a vida dos autores, sendo desnecessária a prova do abalo psicológico. 4. A quantia ora fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), valor que se afigura razoável e proporcional às particularidades do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da medida: compensatória para as vítimas e pedagógica para a ofensora. 5. APELO PROVIDO. SENTENÇA QUE SE REFORMA EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.